Tribunal: STJ
Processo: 5008564-85.2025.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2250683 - SC(2025/0497557-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANNI STÜRMER DALLEGRAVE - RS078867
PEDRO WULFF SCHUCH - RS111165
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI N. 14.148/2021.
PORTARIA ME N.
E PORTARIA ME N.
7.163/2021
11.266/2022.
INTERPRETAÇÃO QUE RESTRINGE A ALÍQUOTA ZERO À RECEITA
VINCULADA
AO
CNAE
ESPECIFICAMENTE
PREVISTO.
LEGALIDADE DA REVISÃO DE CNAE PELO ATO INFRALEGAL.
OBSERVÂNCIA
DAS
ANTERIORIDADES
NONAGESIMAL
(
E CSLL) E ANUAL (IRPJ).
PIS/COFINS
1. Ausência de prequestionamento das teses relativas aos arts. 106 e
110 do Código Tributário Nacional, arts. 6o e 24 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro e
o da
atraindo os
art. 2
Lei n. 9.784/1999,
óbices das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Deficiência na fundamentação quanto à alegada negativa de
vigência da
por falta de indicação clara dos dispositivos
Lei n. 14.148/2021,
federais supostamente violados. Aplicação da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. Inviável o conhecimento da apontada ofensa ao
do Código
art. 178
Tributário Nacional, diante da existência de fundamento autônomo no
acórdão recorrido não especificamente impugnado. Incidência da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso especial não conhecido. Sem honorários.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55390254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 616b5999-d05f-4d8e-85a3-4f50cffed855

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 616b5999-d05f-4d8e-85a3-4f50cffed855

RECURSO ESPECIAL No 2250683 - SC(2025/0497557-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANNI STÜRMER DALLEGRAVE - RS078867
PEDRO WULFF SCHUCH - RS111165
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI N. 14.148/2021.
PORTARIA ME N.
E PORTARIA ME N.
7.163/2021
11.266/2022.
INTERPRETAÇÃO QUE RESTRINGE A ALÍQUOTA ZERO À RECEITA
VINCULADA
AO
CNAE
ESPECIFICAMENTE
PREVISTO.
LEGALIDADE DA REVISÃO DE CNAE PELO ATO INFRALEGAL.
OBSERVÂNCIA
DAS
ANTERIORIDADES
NONAGESIMAL
(
E CSLL) E ANUAL (IRPJ).
PIS/COFINS
1. Ausência de prequestionamento das teses relativas aos arts. 106 e
110 do Código Tributário Nacional, arts. 6o e 24 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro e
o da
atraindo os
art. 2
Lei n. 9.784/1999,
óbices das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Deficiência na fundamentação quanto à alegada negativa de
vigência da
por falta de indicação clara dos dispositivos
Lei n. 14.148/2021,
federais supostamente violados. Aplicação da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. Inviável o conhecimento da apontada ofensa ao
do Código
art. 178
Tributário Nacional, diante da existência de fundamento autônomo no
acórdão recorrido não especificamente impugnado. Incidência da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso especial não conhecido. Sem honorários.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ALASKA ARMAZEM E
LOGISTICAS LTDA, com fundamento na alínea a do
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO no julgamento da Apelação Cível n.
assim ementado (fl. 126):
5008564-85.2025.4.04.7200/SC,

MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE
RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021.
Documento eletrônico VDA54995193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:01
Código de Controle do Documento: 6114d014-4987-4540-a16c-9bc58f8f83ae

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2.144, DE
INTERPRETAÇÃO
31/10/2022.
SISTEMÁTICA. PARCELA DO FATURAMENTO BENEFICIADA PELA
ALÍQUOTA ZERO DE
E
ATIVIDADE INCLUÍDA EM
PIS/COFINS
IRPJ/CSLL.
ANEXO DA PORTARIA
E EXCLUIDA PELA PORTARIA
7.163/21
11.266/22.
LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA.
1. A interpretação sistemática dos dispositivos da
e da
Lei no 14.148/2021
Portaria ME no
- considerando-se o próprio objetivo explícito do
7.163/2021
Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) - permite inferir
que somente a receita (ou “resultado”, nos termos do artigo 4o, caput) proveniente
da atividade cujo CNAE está descrito nos anexos da Portaria ME no
se
7.163/2021
submete à alíquota zero de

Precedentes desta Segunda
PIS/COFINS, IRPJ/CSLL.
Turma.
2. A MP n.o
convertida na
não se submete ao
1.147/22,
Lei no 14.592/2023,
princípio da anterioridade, por não ter revogado ou reduzido benefício fiscal, mas
apenas ter ratificado expressamente, por razões de segurança jurídica, o que já se
poderia concluir desde o advento do PERSE, a partir de interpretação sistemática e
atenta à
que pautou a criação da norma.
mens legis
3. Não há ilegalidade na redução do rol de atividades abrangidas pelo
benefício fiscal operada pela Portaria ME n.o
pois o ato infralegal
11.266/2022,
encontra fundamento de validade na Lei. Se o ato normativo secundário pode
validamente definir os códigos da CNAE abrangidos pelo benefício fiscal, pode
também revisá-los, incluindo ou excluindo determinadas atividades econômicas.
4. Por implicar significativa redução de benefício fiscal e,
consequentemente, majoração indireta de tributos, a exclusão de atividades após a
entrada em vigor da Portaria 11.266, de
deve, necessariamente, observar o
01/01/23,
princípio da anterioridade - nonagesimal para as contribuições
e CSLL
PIS/COFINS
(art. 195, §6o, da CF) e anual para o IRPJ (art. 150, III, b, da CF).

O acórdão em questão foi objeto de embargos de declaração, os quais foram
rejeitados (fls. 167-168).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos seguintes
a
dispositivos (fls. 130-144):
a)
do Código Tributário Nacional – ilegalidade da Portaria n.
art. 178
e da
ao excluírem o CNAE n. 52.11-7-99 do PERSE antes do
11.266/22
Lei n. 14.592/23
prazo certo de 60 (sessenta) meses, por equiparação prática entre isenção e alíquota zero
e proteção conferida pelo
inclusive sob a lógica da “isenção onerosa” (fls. 134-
art. 178,
141);
b)
do Código Tributário Nacional – impossibilidade de legislação
art. 106
superveniente alterar, no tempo, as consequências jurídicas de ato praticado sob a
legislação anterior, em afronta à segurança jurídica (fls. 140-141);
Documento eletrônico VDA54995193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:01
Código de Controle do Documento: 6114d014-4987-4540-a16c-9bc58f8f83ae

c) arts. 6o e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro –
necessidade de respeito à finalidade, segurança jurídica e proteção da confiança, vedando-
se alteração superveniente que desfigure os efeitos do ato jurídico perfeito (fls. 140-141);
d) art. 2o da
– violação dos princípios da Administração
Lei n. 9.784/1999
Pública, com afronta à segurança jurídica, boa-fé e lealdade administrativa na exclusão
do benefício (fls. 140-141);
e)
– negativa de vigência ao regime originalmente
Lei n. 14.148/2021
instituído, inclusive quanto ao prazo de 60 (sessenta) meses e à incidência sobre “o
resultado auferido pelas pessoas jurídicas”, bem como restrições posteriores
incompatíveis com a lei (fls. 131-132 e 142-143);
f)
do Código Tributário Nacional – impossibilidade de a lei tributária
art. 110
alterar a definição de “resultado” do direito privado, impondo-se a aplicação das
alíquotas zero à totalidade do resultado da pessoa jurídica (fls. 142-143).
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reformar parcialmente
o acórdão recorrido, declarar o direito líquido e certo à fruição da alíquota zero de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 60 meses, incidente sobre a totalidade das receitas
que compõem o resultado da pessoa jurídica, afastando-se as restrições impostas e
reconhecendo a violação do
do Código Tributário Nacional; além do reembolso
art. 178
das custas processuais e a realização de intimações exclusivamente em nome do patrono
indicado (fls. 143-144).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 162-164.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 167-168).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente cumpre ressaltar que o Tribunal de origem não apreciou as teses
de violação dos arts. 106 do Código Tributário Nacional; 6o e 24 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro; 2o da
e 110 do Código Tributário
Lei 9.784/1999;
Nacional sob o enfoque trazido no recurso especial, sem que a parte recorrente tenha
oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada")
e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento").
Documento eletrônico VDA54995193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:01
Código de Controle do Documento: 6114d014-4987-4540-a16c-9bc58f8f83ae

Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre. Nesse sentido:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.963.296/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.
Na mesma linha de entendimento: AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.595/MG,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Quanto à alegação de violação da
ante a negativa de
Lei n. 14.148/2021
vigência ao regime originalmente instituído, inclusive quanto ao prazo de 60 (sessenta)
meses e à incidência sobre “o resultado auferido pelas pessoas jurídicas”, bem como
restrições posteriores incompatíveis com a lei (fls. 131-132 e 142-143), as razões do
recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja
vigência teria sido negada, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
Documento eletrônico VDA54995193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:01
Código de Controle do Documento: 6114d014-4987-4540-a16c-9bc58f8f83ae

atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial,
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do
recurso. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.861.859/ES,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
20/11/2023,
27/11/2023;
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.891.181/SC,
em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Por fim, não cabe conhecer do apelo nobre quanto à alegação da afronta ao
do CTN. O Tribunal afastou a aplicação do
do Código Tributário
art. 178
art. 178
Nacional, por entender que o benefício do PERSE não configura isenção condicionada
por prazo certo, mas alíquota zero, sem contrapartidas onerosas, podendo ser revogado a
qualquer tempo; manteve a legalidade da Portaria ME n.
e apenas
11.266/2022
reconheceu a necessidade de observância das anterioridades (fls. 117-122, especialmente
fls. 120-121).
Incide no caso a Súmula n. 283 do STF, tendo em vista a ausência de
impugnação específica ao fundamento relacionado ao dispositivo em comento, uma vez
que a parte recorrente sequer tenta refutar a conclusão de que perse não tem natureza de
isenção onerosa. No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL [...] DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO POSSUEM
COMANDO NORMATIVO APTO A ALTERAR AS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
FUNDAMENTOS DO ARESTO ATACADO NÃO IMPUGNADOS NAS
RAZÕES DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 283 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada à uniformização da interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise de alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República.
2. A ausência de comando normativo nos dispositivos de lei federal
invocados no recurso especial, dissociados da tese defendida, caracteriza deficiência
na fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
Documento eletrônico VDA54995193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:01
Código de Controle do Documento: 6114d014-4987-4540-a16c-9bc58f8f83ae

3. A ausência de impugnação concreta e específica aos fundamentos do
acórdão recorrido, que se sustentam de forma autônoma, atrai a aplicação da Súmula
n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
4. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, é imprescindível a
realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, com a
indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ. A mera transcrição de ementas ou trechos de votos, acompanhada de
considerações genéricas, não atende a esse requisito.
5. A existência de óbice processual que impede o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
alegada divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.212.178/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
28/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC.

ART.
1.022
INOCORRÊNCIA. PERSE. REVOGAÇÃO AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
SÚMULA N. 283/STF.
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - Não houve combate ao fundamento que sustenta o acórdão recorrido
acerca da inaplicabilidade do
do CTN, porquanto o benefício fiscal
art. 178
revogado não exigiu contrapartida. Incidência da Súmula n. 283/STF.
[...]
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.194.622/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
4/11/2025)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:01
Código de Controle do Documento: 6114d014-4987-4540-a16c-9bc58f8f83ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.250.683 / SC
Número Registro: 2025/0497557-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50085648520254047200
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALASKA ARMAZEM E LOGISTICAS LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANNI STÜRMER DALLEGRAVE - RS078867
PEDRO WULFF SCHUCH - RS111165
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: d905d61a-f58f-4c25-bef0-e07daed90171